Tribunal: STF
Processo: ADI 402
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-28
Data de publicação: 1990-11-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APROVEITAMENTO DE
SERVIDORES CONTRATADOS MEDIANTE CONVENIO, OU ORIGINARIOS DE ÓRGÃOS
E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.
IMPUGNAÇÃO EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PEDIDO DE LIMINAR.
       - OCORRENCIA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA JURÍDICA E DA
CONVENIENCIA.
          LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A VIGENCIA, ATÉ O
JULGAMENTO DA AÇÃO, DOS ARTIGOS 1., E 2., I, DA LEI N. 96, DE
18.05.90. E 1., 2., 3., 4. E 5. DA LEI N. 105, DE 04.06.90, AMBAS
DO DISTRITO FEDERAL.